Tribunal: TJSP
Processo: 2302656-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa à parte executada por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, devido à não entrega de veículo automotor. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa à parte executada por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, devido à não entrega de veículo automotor. A parte executada alega impossibilidade de cumprimento da obrigação por venda do veículo a terceiro e questiona a proporcionalidade das penalidades aplicadas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça e (ii) avaliar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer devido à venda do veículo.

III. Razões de Decidir
3. A sentença exequenda foi confirmada em julgamento anterior, tornando o cumprimento de sentença definitivo, o que dispensa a análise de caução. 4. A multa aplicada não é desproporcional, pois visa compelir a parte executada a cumprir a obrigação, sendo legítima diante da recalcitrância da executada em cumprir ordem judicial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça é válida quando há recalcitrância no cumprimento de ordem judicial. 2. A venda do bem objeto da obrigação não exime a parte executada de buscar alternativas para cumprir a decisão judicial.

Legislação Citada:
CPC, arts. 5o, 6o, 77, 520.